Tribunal: TJSP
Processo: 2047029-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada deferiu o pedido de penhora mensal do valor correspondente a 20% dos rendimentos salariais do Executado, até o limite do crédito executado, e indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade processual - Excessivo o percentual fixado da penhora - Executado aufere renda mensal diminuta (rendimento líquido de R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada deferiu o pedido de penhora mensal do valor correspondente a 20% dos rendimentos salariais do Executado, até o limite do crédito executado, e indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade processual - Excessivo o percentual fixado da penhora - Executado aufere renda mensal diminuta (rendimento líquido de R$ 1.606,33) - Razoável a penhora do percentual de 10% dos rendimentos salariais do Executado - RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENHORA PARA O PERCENTUAL DE 10% DO RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL DO EXECUTADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047029-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CLAUDIO VOLNEI DA SILVA JUNIOR, é agravada TEREZINHA ELISABETH DA
ROCHA MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047029-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível
Processo número: 0021221-93.2019.8.26.0577
MM. Juiz da causa: Daniel Toscano
Agravante: Claudio Volnei da Silva Junior
Agravada: Terezinha Elisabeth da Rocha Mendonça
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LOCAÇÃO
-
CUMPRIMENTO DE JULGADO - Decisão agravada
deferiu o pedido de penhora mensal do valor correspondente
a 20% dos rendimentos salariais do Executado, até o limite
do crédito executado, e indeferiu o pedido de concessão do
benefício da gratuidade processual - Excessivo o percentual
fixado da penhora - Executado aufere renda mensal diminuta
(rendimento líquido de R$ 1.606,33) - Razoável a penhora do
percentual de 10% dos rendimentos salariais do Executado -
RECURSO
DO
EXECUTADO
PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA REDUZIR A PENHORA PARA O
PERCENTUAL DE 10% DO RENDIMENTO LÍQUIDO
MENSAL DO EXECUTADO
Voto n° 25148
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra
a decisão prolatada pelo I. Magistrado Daniel Toscano (cópia de fls.18), que, nos autos da
“ação de despejo” (em fase de cumprimento do julgado), deferiu o pedido de penhora
mensal do valor correspondente a 20% dos rendimentos salariais do Executado, até o limite
do crédito executado, e indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade
processual.
Alega que cabível a redução do percentual da penhora para 3% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047029-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
rendimentos salariais, e que caracterizada a hipossuficiência financeira. Pede o provimento
do recurso, para a redução do percentual da penhora, e para a concessão do benefício da
gratuidade processual.
A decisão de fls.42 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.45/50, pedindo o não conhecimento do recurso
(a decisão agravada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil).
É a síntese.
A decisão agravada enquadra-se no rol taxativo do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único que estabelece que “Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário”.
Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade
processual, a decisão de fls.238 dos autos da ação originária (prolatada em 22 de abril de
2019) indeferiu o pedido de gratuidade processual.
Logo, cabia ao Executado apresentar prova da modificação da
capacidade financeira para caracterizar sua hipossuficiência, o que não ocorreu, notando-se
que o Executado exerce a mesma profissão (na mesma empresa) desde 18 de julho de 2018
(fls.17 - período anterior à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual).
Logo, incabível o acolhimento do pedido de concessão do benefício
da gratuidade processual.
Quanto à penhora dos valores recebidos pelo Executado a título de
rendimentos salariais, houve anterior decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de
penhora mensal de valor correspondente a 30% dos rendimentos salariais do Executado,
que foi objeto de recurso de agravo de instrumento (Processo número
2274922-67.2018.8.26.0000), e o acórdão copiado a fls.26/28 negou provimento ao
recurso.
Contudo, houve interposição de recurso especial contra aquele
acórdão, e o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso (cópias de fls.29/34)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047029-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para “permitir a penhora do salário/aposentadoria, como pretendido, devendo o percentual
ser apurado pelo Juiz de 1o grau, de acordo com o conjunto fático-probatório dos autos e
com o art. 833, § 2° do NCPC”, consignando que “é possível a relativização da
impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias
particulares de cada caso”.
Nesse sentido, apesar de cabível a penhora sobre os rendimentos
salariais do Executado, excessivo o percentual fixado pelo Juízo a quo (20%), uma vez que
o Executado aufere renda mensal não elevada (rendimento líquido mensal de R$ 1.606,33
em novembro de 2019 fls.17).
Assim, razoável a penhora do percentual de 10% do rendimento
líquido mensal do Executado, que assegura a satisfação do crédito e respeita o princípio da
menor onerosidade ao Executado.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a
penhora para o percentual de 10% (dez por cento) do rendimento líquido mensal do
Executado. Recolha o Executado as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na
Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator